Tribunal: TJMT
Processo: 1023768-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023768-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Teto Salarial, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEA DE CAMPOS BORGES - CPF: 001.725.371-34 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA - CPF: 626.838.021-53 (ADVOGADO), GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA - CPF: 112.275.321-72 (APELANTE), SOLANGE LOUREIRO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 048.318.961-87 (APELANTE), DARCY AVELINO SILVA GOMES FILHO - CPF: 041.621.611-00 (APELANTE), Secretario Executivo de Gestão de Pessoas TCE (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS –
limitação ao teto remuneratório - decorrência natural da norma constitucional -
NORMA AUTOAPLICÁVEL
–
desnecessária a instauração de processo administrativo para que se proceda o corte do que estiver acima do previsto no artigo 37 da CRFB –
RECURSO DESPROVIDO.

A limitação ao teto remuneratório é decorrência natural da norma constitucional, sendo legítimo, portanto, o exercício da autotutela e desnecessária a instauração de processo administrativo para que se proceda o corte do que estiver acima do previsto no artigo 37 da CRFB.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No

1023768-65.2019.8.11.0000

APELANTES: CLEA DE CAMPOS BORGES E OUTROS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de Recurso de
Apelação
, interposto por
Clea de Campos Borges, Grace Adele Badre Teixeira, Solange Loureiro da Silva Almeida e Darcy Avelino Silva Gomes Filho,
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1023768-65.2019.8.11.0041, impetrado em face de ato tido
por ilegal atribuído ao
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em síntese, alegam os(as) Apelantes que, houve ilegalidade da forma de incidência do “abate-teto” promovida pela autoridade coatora, uma vez que foram surpreendidos com os conteúdos dos ofícios emitidos no mês de fevereiro de 2019, quando os descontos dos valores que superavam o teto salarial já haviam ocorrido sobre os vencimentos/proventos do mês anterior, ou seja, em janeiro de 2019, sem que, antes disso, lhes fosse garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Reforçam, que,
a
irresignação não alcançou o mérito da incidência do “abate teto”, mas diz respeito à forma como foi introduzido o corte dos vencimentos (aplicação do abate teto em seus proventos), cuja informação trazida aos autos originários, não foi impugnada pela Autoridade Coatora, mas ao contrário, fora ratificada por meio dos ofícios citados, todos eles com o protocolo/contrarrecibo dos Impetrantes, nas respectivas datas informadas, ou seja, todas recebidas em 04 de fevereiro/2019.

Relatam que, desde o
ano de 2006 não tinham notícias do processo administrativo por eles instaurado, conforme relatado na exordial, ou seja, já perfaziam mais de 12 (doze) anos que os(as) Recorrentes não haviam recebido quaisquer notícias acerca do pedido administrativo apresentado (exceto pela garantia dos recebimentos conforme havia-se pleiteado), não sendo verdadeiro, portanto, a afirmação constante da decisão liminar do Juízo a quo, no sentido de que, veem os Impetrantes ao longo dos anos, exercendo de forma ampla e eficiente o contraditório e a ampla defesa.

Diante desse contexto, alegam que,
a sentença recorrida, reprisou os mesmos fundamentos da decisão liminar supramencionada, e em que pese o ato sentencial tenha denegado a ordem, os Impetrantes, ora Recorrentes, entendem que, mesmo diante do mérito da matéria já julgada pelo E. STF, bem assim reproduzida em sede desse E. TJMT em casos análogos, o bem jurídico protegido e tutelado via da presente ação mandamental não foi devidamente observado pelo Exmo. Juízo a quo, qual seja, o direito não só dos Impetrantes, mas de todo e qualquer servidor público de exercer o contraditório e a ampla defesa em face de todos e qualquer ato que denote prejuízo, e principalmente dos Recorrentes, os quais já possuíam um direito reconhecidamente deferido em processo administrativo, e que ainda se encontravam aposentados há mais de 19 anos, e um deles há mais de 30 anos.

Por essas razões, requerem o provimento do apelo
,
nos seguintes termos
:
reconhecendo a ilegalidade e arbitrariedade cometida pela autoridade coatora, em proceder primeiramente os descontos e somente após comunicar os servidores aposentados, seja o presente recurso provido,
reformando-se o ato sentencial
,
de maneira a conceder a segurança,
procedendo-se assim ao restabelecimento da justa, correta e merecida JUSTIÇA, estabelecendo, ao menos, um razoável prazo para a implementação dos descontos decorrentes da incidência do chamado “abate-teto” nos proventos dos Impetrantes, objeto dos ofícios números 019/2019/SEGP-TC, 022/2019/SEGP-TC, 023/2019/SEGP-TC e 021/2019/SEGP-TC, ao início citados.

Contrarrazões, por meio do ID 68006463.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 76697962, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
Apelação
, interposto por
Clea de Campos Borges, Grace Adele Badre Teixeira, Solange Loureiro da Silva Almeida e Darcy Avelino Silva Gomes Filho,
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1023768-65.2019.8.11.0041, impetrado em face de ato tido
por ilegal atribuído ao
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A controvérsia recursal, diz respeito à necessidade de realização de procedimento administrativo para a supressão de verbas pagas a servidores estaduais que,
em observância ao disposto no artigo 37, § 12, da

CRFB,
estabeleceu o limite único ao subteto
de quaisquer Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário),
do Tribunal de Contas
e do Ministério Público Estadual, na forma do artigo 145, §2o, da
Constituição do Estado de Mato Grosso
, que
possui aplicação imediata
, com incidência sobre toda e qualquer parcela remuneratória, independentemente do
“nomen juris”
eleito e da época da incorporação dos valores, ressalvados apenas as verbas de caráter indenizatório (artigo 37, § 11, da Carta Constitucional de 1988), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para melhor elucidação dos fatos transcrevo trechos do ato sentencial recorrido (ID 67779054):

Dessa maneira,
o Estado de Mato Grosso
cumpriu o preceito constitucional estabelecido no artigo 37, § 12, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por meio da EC Estadual n. 61/2011, e
estabeleceu o limite único ao subteto
de quaisquer Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário),
do Tribunal de Contas
e do Ministério Público Estadual, na forma do artigo 145, §2o, da
Constituição do Estado de Mato Grosso
, que
possui aplicação imediata
, com incidência sobre toda e qualquer parcela remuneratória, independentemente do “nomen juris” eleito e da época da incorporação dos valores, ressalvados apenas as verbas de caráter indenizatório (artigo 37, § 11, da Carta Constitucional de 1988), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) alhures citado. No que tange a necessidade de processo administrativo para aplicação do redutor constitucional, sob pena de violação do Princípio Constitucional do Devido Processo Legal (Art. 5o, inciso LIV, da CF/88) e do Princípio Constitucional Contraditório e Ampla Defesa (Art. 5o, inciso LV, da CF/88), os Impetrantes destacam a decisão exarada no processo administrativo no 186520/2005, em que figuraram como Requerentes. Em tal procedimento, a Administração assegurou o pagamento dos proventos acima do teto, a fim de assegurar a irredutibilidade dos proventos, conforme o entendimento vigente à época.

Vale mencionar o Poder de Autotutela da Administração Pública, para anular e revogar os seus próprios atos, explicitado na Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal – STF, que reza: Súmula n. 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Compulsando os autos detalhadamente verifico que o processo administrativo no 186520/2005 que assegurou o pagamento dos proventos acima do teto aos Impetrantes, a fim de assegurar a irredutibilidade dos proventos, contraria o artigo 37, inciso XI, da Diploma Constitucional de 1988, artigo 145, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 17, “caput”, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Assim, os atos manifestamente inconstitucionais não podem ser convalidados, devendo a Administração com fulcro no Poder de Autotutela, anulá-los ou corrigi-los
, conforme entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal e o Ilustre Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, “ipsis litteris”: [...]. Segundo o Supremo Tribunal Federal, torna-se desnecessidade ofertar o contraditório, por meio do processo administrativo, para aplicar as regras do teto remuneratório, cito: [...]. Após análise do contido nos presentes autos, tenho que a pretensão mandamental não deve ser acolhida.
Começo afastando a alegação de violação à ampla defesa e contraditório
, uma vez que esta Corte já reconheceu que deliberações dos Conselhos constitucionais da magistratura e do Ministério Público que não respeitem a condições individuais dos interessados (
mas ao contrário, incidam sobre ato ou norma com caráter de generalidade), prescindem da necessidade de notificações dos interessados, uma vez que nenhuma consideração particular a eles afeta deterá potencial para interferir na deliberação a ser adotada, que necessariamente terá efeitos uniformes para todos os interessados
(...) Assim sendo, na espécie, não há falar em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no decote, quanto aos vencimentos dos então impetrantes,
dos valores que excederam o teto remuneratório, nos termos do que dispõe o artigo 37, incisos XI e XV, da Carta Magna
, aliado ao entendimento firmado nesta Suprema Corte. Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente feito. Publique-se. Intime-se. (STJ. MS 27019, rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/09/2016, DJe-211 DIVULG 03/10/2016 PUBLIC 04/10/2016, grifos nossos).

A meu ver, não assiste razão os(as) Apelantes, uma vez que, a limitação ao teto remuneratório é decorrência natural da norma constitucional, sendo legítimo, portanto, o exercício da autotutela e desnecessária a instauração de processo administrativo para que se proceda o corte do que estiver acima do previsto no artigo 37 da CRFB.

A supressão de qualquer quantia que ultrapasse o teto constitucional (artigo 37, CF), o que se convencionou denominar de "abate-teto", não necessita de instauração de processo administrativo com o contraditório e ampla defesa, pois se está diante de norma de aplicação imediata (autoaplicável).

A propósito, ao dispor acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral que deu origem ao Tema 480/STF, em que se estabeleceu:

O
teto de retribuição
estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas
todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
. Os
valores que ultrapassam os limites
estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal
constituem excesso
cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
[Destaquei].

Veja-se, ainda:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
TETO CONSTITUCIONAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE
.

1. O acórdão a quo está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que
a aplicação do teto remuneratório prescinde da abertura de processo administrativo
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no Arpes 1548026/SC, Segunda Turma, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3/8/2020)

[Destaquei].

Seguindo esse raciocínio,

inexiste direito adquirido em perceber remuneração que se sobreponha ao teto constitucional, de modo que eventual instauração do procedimento administrativo prévio seria inócuo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, por consequência, mantenho o ato sentencial inalterado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Gabinete Desembargador Márcio Vidal

Recurso de Apelação n. 1023768-65.2019.8.11.0041

Apelantes: Clea de Campos Borges e outros

Apelado:

Estado de Mato Grosso

VOTO (VISTA)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Clea de Campos Borges, Grace Adele Badre Teixeira, Solange Loureiro da Silva Almeida e Darcy Avelino Silva Gomes Filho, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023768-65.2019.8.11.0041, impetrado contra do Secretário Executivo de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Os Apelantes pretendem a reforma da sentença recorrida, argumentando, em síntese, a ilegalidade da forma de incidência do “abate-teto” promovida pela autoridade apontada coatora, uma vez que, segundo entendem, há necessidade de procedimento administrativo para aplicação do teto remuneratório.

Em seu voto, a D. Relatora negou provimento ao recurso e manteve a decisão objurgada, nos seguintes termos:

[...] a limitação ao teto remuneratório é decorrência natural da norma constitucional, sendo legítimo, portanto, o exercício da autotutela e desnecessária a instauração de processo administrativo para que se proceda o corte do que estiver acima do previsto no artigo 37 da CRFB.

A supressão de qualquer quantia que ultrapasse o teto constitucional (artigo 37, CF), o que se convencionou denominar de "abate-teto", não necessita de instauração de processo administrativo com o contraditório e ampla defesa, pois se está diante de norma de aplicação imediata (autoaplicável).

A propósito, ao dispor acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral que deu origem ao Tema 480/STF, em que se estabeleceu:

O
teto de retribuição
estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas
todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
Os
valores que ultrapassam os limites
estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal
constituem excesso
cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
. [Destaquei].

[...]

Seguindo esse raciocínio, inexiste direito adquirido em perceber remuneração que se sobreponha ao teto constitucional, de modo que eventual instauração do procedimento administrativo prévio seria inócuo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, por consequência, mantenho o ato sentencial inalterado.

A Douta 2a Vogal, Des. Maria Erotides Kneip acompanhou, desde logo, o voto da relatora.

O meu pedido de vista foi motivado pela suposição de haver um direito dos Recorrentes, quanto ao teto remuneratório lhes ter sido subtraído, pelo constituinte derivado, verba de natureza de direito adquirido, explicitamente de cláusula pétrea.

Ao estudar o processo, constatei que a minha suposição estava equivocada, pois a discussão neste recurso se limitou à matéria de se exigir, ou não, procedimento administrativo com o escopo de suspender parte da remuneração dos Recorrentes.

Quanto àquela questão, indubitavelmente o decidir da ilustre Relatora e da Vogal que a acompanhou, estão alinhados com os Tribunais de instância extraordinária, que têm, sobre a matéria, o entendimento de que a instauração de procedimento prévio, para a aplicação do teto remuneratório, é desnecessária:

[...] DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA TETO REMUNERATÓRIO
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE "ABATE-TETO"
–
EC 41/2003
–
DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM OUTRO PROCESSO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO
–
PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL.

I. O STF proferiu, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE 606.3513, o entendimento no sentido de que o fato de o servidor já perceber vantagens pessoais antes do advento da EC 41/2003 não é fato suficiente para se invocar o direito adquirido.

II. Entretanto, considerando que o impetrante já teve seu direito ao restabelecimento de sua remuneração integral, sem incidência dos descontos do "abate-teto", reconhecido em mandado de segurança já transitado em julgado, devem ser cessados os descontos realizados com este fim, dada a necessidade de observância da coisa julgada material. Segurança concedida” (eDOC 1, p. 268)

Na origem, trata-se de mandado de segurança, impetrado com o objetivo de pleitear o recebimento de proventos de aposentadoria em valores acima ao teto constitucional. Relata-se que, quando servidor da ativa, o recorrido impetrou outro mandado de segurança com o mesmo objetivo, tendo-lhe sido assegurado o recebimento a maior, mas que, com a aposentadoria, o ente público recorrente teria novamente reduzido a quantia para adequá-la ao teto constitucional vigente.

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, do texto constitucional.

Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a necessidade de limitar os efeitos da coisa julgada, formada no mandado de segurança, em que o recorrido conquistou o direito ao recebimento de vencimentos em valores acima ao teto constitucional, sob o argumento de que não participou naquele feito e que, portanto, não há que se falar em coisa julgada que o prejudique (eDOC 1, p. 314-327).

Ademais, sustenta-se que o texto constitucional é expresso em limitar o valor dos vencimentos ao teto, independentemente de o servidor receber valores superiores antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (eDOC 1, p. 326).

Em suas contrarrazões, aduz o
direito líquido e certo do Recorrido, concretizado na sentença transitada em julgado, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça Mineiro, que reconheceu ser indevido o corte na remuneração do servidor público por força do "abate-teto", restabelecendo o valor em que anteriormente se encontrava
(eDOC 1, p. 344).

Determinado o retorno dos autos para aplicação do tema 494, da repercussão geral (eDOC 4), o Tribunal de origem, em juízo de retratação, confirmou o acórdão recorrido, conforme o acórdão assim ementado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO
–
ART. 1.030,11 DO CPC
–
APELAÇÃO CIVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – ABATETETO
–
COISA JULGADA
–
INEXISTÊNCIA DE POSTERIOR ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO NOS GANHOS DO IMPETRANTE
–
INAPLICABILIDADE DO TEMA 494
–
ACÓRDÃO CONFIRMADO.

Inviável modificar o acórdão, quando verificado que o Tema 494 não se aplica à presente hipótese no sentido de limitar os efeitos da coisa julgada, já que o servidor, após a sentença que determinou que cessassem os descontos denominados "abate-teto", não percebeu qualquer incorporação de acréscimo remuneratório em seus ganhos.

Acórdão confirmado” (eDOC 7, p. 32)

Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:

“Destaco, ainda, que a sentença do feito 1.0223.05.168412- 2/001 foi proferida, em face do Município de Divinópolis, já que, à época, o servidor ainda se encontrava na ativa, não podendo o Instituto de Previdência daquele ente federativo, agora responsável por administrar seus proventos, ignorar tão claro comando judicial, agora que o servidor se encontra em inatividade. Mostra-se devida, portanto, a reforma da sentença” (eDOC 11, p. 1)

É o relatório.

Decido.

A irresignação merece prosperar.

O Tribunal de origem consignou que o recorrido já havia impetrado, quando ainda em atividade, um mandado de segurança, a fim de pleitear a não incidência do teto constitucional sobre seus vencimentos, tendo logrado êxito na concessão da segurança naquela oportunidade. Com base nisso, alega que, no presente mandado de segurança, deve ser assegurado o direito ao recebimento de aposentadoria sem a incidência do abate-teto, tendo em vista os efeitos da coisa julgada no processo anterior. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

[...]

Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Registre-se que o STF, ao apreciar o tema 494, da sistemática da repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que “
a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial
”. Confira-se a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL
–
PROCESSUAL CIVIL
–
SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO

–
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO
–

EFICÁCIA TEMPORAL
–

CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS

–
SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO
–
EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA.

1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.

2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido”. (RE 596663, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
–
Mérito DJe 26.11.2014).

No caso, o Tribunal de origem reconheceu a expansão dos efeitos da coisa julgada da sentença que concedeu o direito ao recebimento de vencimentos acima teto constitucional para o cálculo dos proventos do recorrido.

No entanto, esta Corte entende que, com a aposentadoria, há a alteração do regime jurídico ao qual sujeito o servidor, com o nascimento de nova relação jurídica, do que se depreende a alteração do suporte fático e jurídico que em outro momento subsidiou a concessão do benefício.

Dessa forma, não subsiste violação à coisa julgada na aplicação, após a aposentadoria, do abate-teto, em desfavor do servidor, visto que o título judicial em que se sustenta tal pretensão limitou o direito do recorrido a receber seus vencimentos acima do teto constitucional, nada dispondo sobre o eventual recebimento de proventos nessas condições.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de aposentação. Supressão, nos proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro/89 (26,05%) e ao gatilho salarial (Decreto-Lei 2.335/87), incorporados por decisão transitada em julgado. Possibilidade. Ato juridicamente complexo que se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas. 3. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/99. Inaplicabilidade. 4. Inexistência de ofensa ao direito adquirido, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público. Modificações do contexto fático-jurídico em que foi prolatada a sentença. Incorporação em definitivo do percentual por lei.

Preservação do valor nominal da remuneração. 5. Nova perspectiva. Coisa julgada relativa ao pagamento de vencimentos. Proteção jurídica não extensível, desde logo, ao pagamento de proventos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 25777 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2015)

“MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA.

O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança.

PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TÍTULO JUDICIAL – ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Ante o fato de o título judicial não alcançar situação jurídica referente a proventos, tem-se a impossibilidade de concluir-se haver o Tribunal de Contas inobservado coisa julgada” (MS 33425, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2021)

Logo, conclui-se que a redução dos proventos do recorrido está devidamente amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende
que o teto constitucional é regra de aplicação imediata
, não havendo qualquer violação a suposto direito adquirido ou, ainda, ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, na aplicação superveniente do abate-teto nas hipóteses em que servidores já recebiam acima do teto antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ocasião do julgamento do tema 480 da repercussão geral:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–
TETO DE RETRIBUIÇÃO
–
EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03
–

EFICÁCIA IMEDIATA
DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS
–

EXCESSOS
–
PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.

1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.

2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 609381, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 11.12.2014).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1
o
, do RISTF), para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 1, p. 268) e, consequentemente, denegar a segurança.

Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11, do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2022.

Ministro GILMAR MENDES

Relator (STF, decisão monocrática, ARE 1207478/MG, Relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
16 de maio de 2022
).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
–
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–
INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA. PRECEDENTES.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 609.381/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 480), assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nela discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, estados, Distrito Federal e municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
.

2. Agravo regimental não provido. (STF, Segunda Turma, ARE 786299 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2015). [negritei]

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. NORMA AUTO APLICÁVEL. DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE.

1
. O acórdão a quo está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a aplicação do teto remuneratório prescinde da abertura de processo administrativo
.

Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1548026/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2020). [negritei]

ADMINISTRATIVO
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
EC N. 41/2003
–
TETO REMUNERATÓRIO
–
NORMA AUTOAPLICÁVEL
–
DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE
–
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
DESNECESSIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento de que o art. 37, XI, da CRF, com redação dada pela EC n. 41/2003, é norma autoaplicável, de eficácia plena e de incidência imediata e geral, sendo certo que o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.

2.
De acordo com a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, sendo o teto estabelecido pela Emenda Constitucional de aplicação imediata, não há que se falar em instauração de processo administrativo para o decote de parcela que excede o teto remuneratório
.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS n. 54619/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2019.) [negritei]

Embora os Recorrentes aventem uma determinada verba, os próprios não sabem explicitar qual seja, o que inviabiliza qualquer análise a esse respeito.

Feitas essas colocações necessárias, com prazer, acompanho a Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Clea de Campos Borges, Grace Adele Badre Teixeira, Solange Loureiro da Silva Almeida e Darcy Avelino Silva Gomes Filho e, consequentemente, manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022